Tribunal: TCU
Processo: 009.197/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com vistas a conhecer as iniciativas implementadas e em andamento, nas três esferas federativas, para a retomada e conclusão das obras públicas paralisadas custeadas com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de auditoria operacional realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), com vistas a conhecer as iniciativas implementadas e em andamento, nas três esferas federativas, para a retomada e conclusão das obras públicas paralisadas custeadas com recursos federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. determinar à Casa Civil da Presidência da República, em coordenação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com o Ministério do Planejamento e Orçamento, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. realize, no prazo de 90 dias, levantamento sistematizado junto aos órgãos e entidades da administração pública federal, de modo a obter informações atualizadas sobre as obras paralisadas custeadas com recursos federais; 9.1.2. elabore, no prazo de 150 dias, um plano central de gestão das obras paralisadas, consubstanciado no levantamento mencionado no subitem anterior, de forma a estabelecer estratégias e diretrizes gerais para a retomada da execução dos empreendimentos, incluindo ao menos os seguintes aspectos: 9.1.2.1. políticas públicas que serão contempladas; 9.1.2.2. limites e condições para o aporte de novos recursos federais, observadas as fontes de financiamento disponíveis, e considerando os possíveis impactos sobre a despesa pública e as leis orçamentárias vigentes; 9.1.2.3. orientações aos órgãos setoriais a respeito de critérios para a priorização das obras, a exemplo de fatores como o grau de execução física-financeira, o tempo de paralisação dos serviços, o retorno social e econômico, as providências administrativas pendentes, as principais necessidades dos entes federados, entre outros; 9.1.2.4. metas e indicadores que serão utilizados para monitorar o desempenho da estratégia; 9.1.2.5. indicação dos responsáveis pelo cumprimento do plano; 9.1.2.6. procedimentos a serem adotados pelos gestores nos casos de inviabilidade de retomada das obras; 9.1.3. coordene, no prazo de 180 dias, a elaboração dos planos táticos junto aos órgãos setoriais que possuem obras paralisadas sob sua gestão, de maneira a definir os prazos, responsabilidades e as principais ações a serem tomadas, em articulação com as entidades vinculadas e os entes federados, incluindo ao menos os seguintes aspectos: 9.1.3.1. atualização dos projetos, orçamentos e cronogramas, contemplando todos os serviços necessários para a conclusão das obras, de maneira a assegurar a viabilidade técnica e econômica de sua execução; 9.1.3.2. seleção das obras que serão retomadas, com base nas diretrizes e critérios de priorização definidos no plano central; 9.1.3.3. análise acerca da continuidade dos instrumentos de repasse e/ou contratos administrativos vigentes, bem como a possibilidade de repactuação de valores e prazos, observados os limites e condições legais, além das diretrizes do plano central; 9.1.3.4. definição de condições para a assinatura de um novo instrumento de repasse e/ou contrato administrativo, nas situações em que os ajustes anteriores não se encontrarem mais vigentes; 9.1.3.5. análise da capacidade do beneficiário em administrar e operacionalizar as instalações que serão construídas, quando aplicável ao caso; 9.1.4. disponibilize, no prazo de 180 dias, as informações de todas as obras identificadas no levantamento mencionado no subitem 9.1.1 na plataforma de obras oficial com a devida uniformização dos critérios de classificação de obras de acordo com o item 9.1.3. do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário , complementando a classificação da situação dos empreendimentos com a categoria "obra inviável", de modo a apresentar de maneira atualizada, transversal e completa a carteira de obras paralisadas que contam com recursos federais; 9.2. determinar à Unidade Técnica o monitoramento deste acórdão; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Casa Civil, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério Planejamento e Orçamento, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.